Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (AGRAVANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000628-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

AGRAVADO: JOSE BAGGIO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou exorbitante, bem como o prazo concedido de 15 (quinze) dias se revela mais do suficiente para o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000628-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

AGRAVADO: JOSE BAGGIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no
1007096-82.2019.8.11.0040
, ajuizada por
JOSÉ BAGGIO
, determinou a citação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação (CPC, art. 806), ou, no mesmo prazo, opor embargos (CPC, art. 915), independentemente do depósito da coisa.

Ainda, determinou que, decorrido o prazo sem o depósito, fosse expedido mandado de busca e apreensão (CPC, 806, §2o). Por fim, fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação (CPC, art. 806, parágrafo único).

Para tanto, narra o agravante que o contrato particular de compra e venda de grãos que embasa a execução não representa um título executivo extrajudicial válido, na medida em que a assinatura aposta no documento não é a do Sr. Evandro Renato Dutra Elegda (
de cujus
), tratando-se, portanto, de assinatura falsa, além de não conter o indispensável reconhecimento de firma em cartório.

Ainda, aduz que nunca existiu compra e venda de soja futura, mas, sim, empréstimo em espécie por parte do exequente, ora agravado, a juros onzenários e a conversão do saldo em dinheiro daí decorrente em sacas de soja, com o acréscimo dos juros abusivos, tudo com o intuito de mascarar a agiotagem, razão pela qual o contrato deve ser considerado nulo, em face da nítida e indisfarçável simulação.

Narrados esses fatos, sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer na parte que fixou multa diária em caso de atraso no cumprimento da obrigação, haja vista que, além da relevância da fundamentação deste recurso, a documentação juntada comprova que nunca houve obrigação de entregar soja por parte do executado, ora agravante, tratando-se, em verdade, de contrato simulado para esconder a agiotagem praticada pelo exequente, ora agravado.

Ao final, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 31523955).

Contrarrazões apresentadas (id. 34096492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000628-91.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, ao fixar, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no
1007096-82.2019.8.11.0040
, ajuizada por JOSÉ BAGGIO, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do executado, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

A um porque, como já mencionado na decisão anterior, a questão atinente à probabilidade do direito do executado, ora agravante, envolve a higidez do título executivo extrajudicial, o que, contudo, deve ser objeto de ação própria, sendo inadequada a via do recurso de agravo de instrumento.

A dois porque, em consonância com o artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou exorbitante, bem como o prazo concedido de 15 (quinze) dias se revela mais do suficiente para o cumprimento da obrigação.

A propósito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

E a três porque, a imposição de multa decorre do poder geral de cautela do magistrado que objetiva evitar a inércia da parte em dar efetividade ao comando judicial.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Havendo ciência inequívoca da decisão, consubstanciado no manejo de agravo de instrumento, não há que se falar em ausência de intimação pessoal. 2.
A multa diária pelo descumprimento da providência visa dar efetividade ao cumprimento da medida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2216336-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)”

Portanto, tendo em conta que o executado, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020